Tribunal: CARF
Processo: 10783.901005/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901005/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.142 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ZUCCHI TRADING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e
Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo
conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado). Ausente momentaneamente a
conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Em julgamento Declaração de Compensação fundamentada em crédito presumido
de IPI previsto na Lei no 9.363, de 1996 – DCOMP no 18443.01486.311007.1.3.01-6995, à qual
foram vinculadas novas Declarações de Compensação.
Conforme se extrai do Parecer Sefis no 56/2010, a Delegacia da Receita em
Vitória, através do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.2.01.00-2009-02448-4,
originalmente instaurado para análise de PER/DCOMP apresentados pelo sujeito passivo,
identificou a improcedência dos créditos apurados, o que ensejou a efetuação da glosa e a
consequente não homologação das compensações vinculadas.
O Auditor-Fiscal verificou que as (i) operações de “venda com fim específico de
exportação” não cumpriam os requisitos normativos para a apuração de crédito presumido e (ii)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901005/2010-25
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.142 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901005/2010-25

o desconto indevido de crédito presumido sobre o valor pago a título de industrialização por
encomenda.
Ciente da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG), que, por unanimidade,
entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. DEFINIÇÃO LEGAL.
E de se afastar obstáculo apresentado pelo contribuinte quanto à conceituação de "fim
específico de exportação" obtida no 1o do art. 42 do RIPI2002, de 26/12/2002, quando
se sabe que tal dispositivo tem matriz legal definida, qual seja, o §2° do art. 39 da Lei n°
9.532, de 10/12/1997:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
No caso de industrialização encomendada a outra empresa, de produtos intermediários
(ou seja. de produtos que sofrerão ainda algum processo de industrialização no
estabelecimento encomendante), com remessa de todos os insumos pelo encomendante
(produtor exportador), o valor a ser considerado para efeito do cálculo do crédito
presumido com base na Lei n° 9.363. de 1996, é o valor dos insumos remetidos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE POR FALTA DE MOTIVO/MOTIVAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL E DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO INFIRMADA NOS AUTOS.
A comprovação inconteste de que o procedimento fiscal, seguido de Parecer fiscal, e o
despacho decisório foram realizados e formalizados mediante justificativa legal e
necessária aos seus desenvolvimentos, bem como justificadas por informações e bases
legais condizentes com os assuntos tratados e levantados pelas autoridades fiscais, é de
se afastar a preliminar de nulidade alegada pelo contribuinte, no tocante a motivo e
motivação dos atos oficiais praticados.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUÍZO DE
VALOR SOBRE NORMAS EM PLENA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O julgador administrativo tem como tareia a verificação de compatibilidade entre a
legislação vigente e sua aplicação no ato do lançamento tributário. Nada mais que isso.
Formar juízo de valor a respeito do teor de textos normativos em vigor é tarefa de
competência exclusiva do Poder Judiciário
PERÍCIA. DILIGÊNCIA
Sendo os elementos contidos nos autos suficientes para o deslinde da questão, é
prescindível a realização de perícia ou diligência ou a apresentação suplementar de
provas.
Manifestação de mconforrnidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.142 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901005/2010-25

Insatisfeito com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando:
a) Nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo: A
recorrente, Zucchi Trading LTDA foi incorporada pela Granito Zucchi LTDA
em agosto de 2008, tendo sido intimada pela fiscalização sociedade já extinta;
b) Existência das remessas com fim específico de exportação e a efetiva
exportação das mercadorias recebidas com tal fim: Em síntese, com
fundamento no Princípio da Verdade Material, defende que comprovou a
efetiva exportação das mercadorias com base em documentos juntados aos
autos. Traz ainda argumentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito.
c) Possibilidade do desconto de crédito presumido de serviço de industrialização
por encomenda com fundamento na Lei no 9.363, de 1996.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 23/01/2014, apresentou Recurso
Voluntário em 21/02/2014, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Em que pese a introdução realizada em Relatório, necessário aprofundar na
análise realizada pela fiscalização.
Como se nota do Parecer Sefis no 56/2010 (fls. 82 e seguintes), a Delegacia da
Receita Federal do Brasil verificou que foi escriturado crédito presumido indevido decorrente de
vendas com fim específico de exportação que não cumpriam os requisitos legais estabelecidos,
bem como desconto de créditos relativos a custos com industrialização por encomenda.
A fiscalização identificou que as vendas realizadas pela recorrente, em vez de
destinadas a recinto alfandegado ou diretamente para exportação, eram na verdade destinadas ao
estabelecimento da adquirente (Granito Zucchi Ltda), recinto não alfandegado, para só então,
serem destinados a recinto alfandegado e consequente exportação. Concluiu, nos termos do art.
42, V, “a”, §1o do Decreto no 4.544/2002, estar desconfigurada a “venda com fim específico de
exportação”, devendo ser glosado o crédito presumido de IPI escriturado, como abaixo se
transcreve:
Segundo o § 1o do art. 42 do RIPI/2002, consideram-se adquiridos com fim específico
de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Como visto, para que se considere como receita de exportações, as vendas as comerciais
exportadoras não podem ter outro destino que remessa para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, ou seja, não podem ser enviadas para o estabelecimento da
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.142 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901005/2010-25

empresa adquirente ou, muito menos, para outro estabelecimento industrial para que se
efetue qualquer etapa industrial complementar.
Veja que ao determinar que os produtos sejam remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, o regulamento garante que haverá
controle da efetiva exportação destes produtos pela Receita Federal, uma vez que
caso fosse permitido o envio para um local sem controle alfandegado não haveria
como certificar que o produto exportado pela comercial exportadora fossem os que
haviam sido vendidos pelo industrial ou equiparado.
Tomemos como exemplo o caso em concreto da empresa fiscalizada que comercializa
granito. Este material é identificado simplesmente por seu nome comercial que é
utilizado por diversas empresas. Desta forma, como garantir que um granito com
denominação vulgar seja aquele que foi adquirido da fiscalizada, já que diversas outras
empresas vendem o mesmo material com a mesma denominação e é comum que a
própria empresa comercial exportadora fabrique o mesmo produto ou adquira de outras
empresas o mesmo produto? Assim sendo, o envio para um local com controle
alfandegado é essencial para garantir a fiscalização do processo de exportação do
produto.
No presente trabalho, verificamos, com base nas notas fiscais apresentarias c
informação prestada pelo contribuinte, que nestas vendas os produtos eram enviados
para o estabelecimento do próprio adquirente, que não é recinto alfandegado.
[...]
Além disto, não foram apresentados memorandos de exportação para todas as notas
fiscais que acobertavam as supostas vendas para comercial exportadora. Conforme se
pode observar no "Demonstrativo dos Memorandos de Exportação", [...]”
O Auditor concluiu ainda que não poderiam gerar direito ao crédito presumido da
Lei no 9.363/96 os custos relacionados a industrialização por encomenda:
“[...] no caso de industrialização por encomenda, não há que se falar em inclusão do
valor cobrado pelo encomendante na base de cálculo do crédito presumido, pois se trata
de mera prestação de serviços e não de aquisição de MP, PI ou ME.
Os valores de industrialização por encomenda somente podem ser aceitos se o
contribuinte optar pelo regime alternativo instituído pela Lei no 10.276/2001, que
no inciso II do §1o do seu artigo 1o, traz textualmente que poderá ser aproveitado na
base de cálculo do crédito presumido os custos “correspondentes ao valor da prestação
de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o
encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto”.
Pois bem, como já exposto em Relatório, o PER/DCOMP ora em discussão se
relaciona diretamente com o apurado no MPF no 07.2.01.00-2009-02448-4, resultante nos Autos
de Infração lavrados nos autos dos Processos nos 15586.000625/2010-95 e 15586.001016/2010-
53, com os quais compartilha parte dos temas tratados.
Apesar de ambos compartilharem discussão sobre a incidência/crédito do IPI
relacionado a “vendas com fim específico de exportação”, neste Processo administrativo de
direito creditório, também é apurada a possibilidade de aproveitamento de crédito presumido da
Lei no 9.363/97 decorrente de custos de industrialização por encomenda, assunto não abordado
no Auto de Infração.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.142 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901005/2010-25

Como se nota, apesar do resultado de um interferir diretamente no outro, possuem
apreciação, em parte, autônoma.
Este Relator, em proposta de diligência relacionada ao processo de autuação no
15586.001016/2010-53, defendeu a necessidade de juntada de documentos relativos à extinção
da autuada por incorporação, o que, em tese, poderia representar erro na identificação do sujeito
passivo nos termos da Súmula CARF no 1121, argumento de defesa este também alegado neste
autos.
A recorrente, em sede de preliminar, defende a nulidade do lançamento por erro
na identificação do sujeito passivo. Defende que o contribuinte, “Zucchi Trading Ltda” foi
incorporada em agosto de 2008 pela “Granito Zucchi Ltda”, antes da ciência do Despacho
Decisório, em 29/09/2010.
Ainda que este Conselheiro entenda inaplicável o texto sumulado aos Despachos
Decisórios emitidos em processos de Ressarcimento e Compensação, é prudente a baixa dos
autos em diligência para que sejam juntados aos autos os mesmos documentos solicitados no
processo de autuação. Tal conduta mostra-se essencial tendo em vista a conexão entre os
processos administrativos, a medida que, eventual procedência da autuação implica diretamente
no crédito a ser reconhecido no presente processo administrativo.
Não só. A juntada dos documentos aos presentes autos permite ainda ao
Colegiado apreciar com propriedade a nulidade suscitada pela recorrente em virtude da extinção
do sujeito passivo em momento anterior à emissão de decisão administrativa.
Nestes termos, VOTO por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem providencie a juntada nestes autos do conteúdo produzido na resolução
relativa ao Processo no 15586.001016/2010-53, qual seja:
a) Intime a recorrente para apresentação de documentos que comprovem o
registro da incorporação e consequente extinção da Pessoa Jurídica, inclusive
ata da assembleia que aprovou o evento societário;
b) Intime a recorrente para juntar outros documentos necessários que comprovem
a efetiva comunicação ao Fisco da extinção da Pessoa Jurídica e solicitação de
baixa do CNPJ;
c) Junte aos autos telas, extratos e outros documentos que demonstrem a situação
cadastral da recorrente à época da autuação, destacando ter ocorrido (ou não) a
informação pelo sujeito passivo da extinção da Pessoa Jurídica, em momento
anterior ao Despacho Decisório, nos termos da legislação então vigente;
d) Além documentos juntados em virtude do disposto no item “c”, deverá ser
anexado tela com o histórico integral do CNPJ (05.364.944/0001-61)
constante na base de dados da Receita Federal do Brasil.

1 Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por
liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.142 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.901005/2010-25

(assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital